Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018793-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVARCY ROSA DA SILVA - CPF: 593.479.291-15 (APELADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), NEULA DE TAL (APELANTE), LEUSA MARIA GARCIA CORREA - CPF: 190.814.219-72 (APELANTE), ANA PAULA GONCALVES CORREA - CPF: 941.043.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,

2.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, realmente, como defendido pela requerida, ora apelante, a requerente, ora apelada, não demonstrou os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

3.
Tanto é assim que, em sua petição inicial, a requerente, ora apelada, em nenhum momento aponta o exercício pretérito da posse sobre o imóvel, mas, tão somente menciona que, em 02.03.2021, após quitar o Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, firmado em 01.03.2018, com a instituição bancária, adquiriu o imóvel, em que as partes litigam por uma fração do mesmo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LEUSA MARIA GARCIA CORREA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 1018793-46.2021.8.11.0003, ajuizada por
DIVARCY ROSA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar a imissão da requerente na posse do imóvel;

ii. condenar a requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id.
135884263
– págs. 1 a 43), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse deferida a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

Também aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não se pode admitir que, proposta uma ação possessória, seja concedida uma tutela própria de imissão de posse.

Salienta que, como não se pode aplicar o princípio da fungibilidade das ações possessórias para converter uma ação de reintegração de posse em ação de imissão de posse, o Juiz sentenciante, ao determinar a imissão da requerente, ora apelada, na posse do imóvel, incorreu em julgamento
“extra petita
”, razão pela qual a demanda deve ser extinta, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que a requerente, ora apelada, não comprovou a posse pretérita e a data do esbulho praticado, requisitos indispensáveis para demonstrar a legitimidade e o interesse processual na presente demanda.

Menciona que, conforme Contrato de Permuta de Imóvel com “Torna” (firmado com a antiga proprietária do imóvel adquirido pela requerente, ora apelada), adquiriu a fração do imóvel (36m2) do imóvel da requerente, ora apelada.

Subsidiariamente, defende que a imissão de posse com a consequente demolição da área construída seja convertida em indenização por perdas e danos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id.
135884273
– págs. 1 a 2).

Em seu parecer (id. 140539672 – págs. 1 a 3),

a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse deferida a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, como a preliminar de julgamento
“extra petita”
se confunde com o mérito, com ele será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 1018793-46.2021.8.11.0003, ajuizada por DIVARCY ROSA DA SILVA em face de LEUSA MARIA GARCIA CORREA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, a requerida, ora apelante, sustenta que a requerente, ora apelada, não comprovou a posse pretérita e a data do esbulho praticado, requisitos indispensáveis para demonstrar a legitimidade e o interesse processual na presente demanda.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, realmente, como defendido pela requerida, ora apelante, a requerente, ora apelada, não demonstrou os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que, em sua petição inicial, a requerente, ora apelada, em nenhum momento aponta o exercício pretérito da posse sobre o imóvel, mas, tão somente menciona que, em 02.03.2021, após quitar o Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, firmado em 01.03.2018, com o Banco Bradesco S.A., adquiriu o imóvel, em que as partes litigam por uma fração do mesmo.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos da petição inicial (id. 135884224):

“(...).

“HISTÓRICO DOS FATOS

A autora, após separação judicial, sem muitos recursos, e necessitando de moradia, buscou através de leilão do Banco Bradesco o seu sonho da casa própria, ofertou um pequeno lance e obteve o êxito de fechar contrato com aquela instituição (conforme Contrato firmado entres as partes em anexo em 11.03.2018).

Como é sabido MM Juízo nestas compras de leilão o interessado pode apenas ver o imóvel pelo lado de fora jamais adentrar e analisar suas necessidades de reforma e bem como seu custo e se seria compensatório.

Em data de 02 de Março de 2.021, reuniu a autora toda sua economia bem com ajuda de materna a quitação do aludido contrato. (conforme faz prova de quitação em anexo ).

No em tanto MM Juízo a parte autora vem sofrendo serias complicações de divisa de terreno com a parte ré devido ao fato desta adentrado irregularmente em parte de seu terreno.

A autora por inúmeras vezes, tentou dialogo sobre a irregularidade, porém não deu qualquer atenção a parte autora.

Sendo assim, a autora para melhor documentar-se da clara irregularidade dominial, requereu junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis o devido alinhamento do aludido imóvel, ( conforme faz prova de requerimento dirigido a secretária de Habitação deste Município em anexo em data de 24 de Abril de 2.018).

A autora fora comunicada da inspeção de alinhamento do lote pelo setor publico e acompanhou a vistoria, o que confirmou a irregularidade, ou seja o imóvel composto de 13.00 de frente x 23.99 de fundos, havia sido invadido em 3.00 de frente por 12.00 de fundo, vindo esta metragem simplesmente compor o imóvel da ré que faz divisa coma autora. (conforme faz prova de laudo de vistoria do Orgão Publico que através de documentos em anexo faz prova da irregularidade ).

A autora como já mencionada, é divorciada e teve a grata tristeza de perder o ex esposo para a COVID 19, e desta forma os três filhos do casal que até então residiam com o genitor, passaram a morar com a autora e no atual momento o referido imóvel se faz necessário para então abrigar a autora como também seus filho menores.

A autora encontra-se desgastada psicologicamente de pedir e até implorar a destruição irregular dos três cômodos construídos sobre sua fração de terreno de 3.00 mts por 12.00mts, ou seja são exatos 36 mts de área que a ré faz uso irregular e engana-se a solucionar o problema de forma pacífica.

A autora pagou pelo imóvel com muito sacrifício para ser impedida de fazer uso em todo o seu imóvel, que necessita de algumas reformas para então adentrar em sua nova morada.

A parte ré de forma totalmente descarada MM Juízo alega que comprou esta parte do antigo proprietário, ora DD Juízo esta é uma argumentação que não merece qualquer respaldo haja visto a farta documentação de aquisição através de leilão da instituição financeira já acostada aos autos.”

Dessa forma, como neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelada, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse pretérita da área em litígio, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil não foram preenchidos pela requerente, ora apelante, seu inconformismo não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

(N.U 0053168-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 1018793-46.2021.8.11.0003, ajuizada por DIVARCY ROSA DA SILVA em face de LEUSA MARIA GARCIA CORREA.

Por consequência, condeno a requerente, ora apelada, aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade deferida à requerente, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022